Tribunal: TJBA
Processo: 8069947-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069947-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDREZA DOS SANTOS XAVIER

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizados em face do Banco do Brasil S/A, em razão de negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de alegado inadimplemento de cartão de crédito cuja contratação a apelante nega ter realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se restou suficientemente demonstrada a existência da relação jurídica e do débito que embasaram a negativação promovida pelo banco réu, de modo a afastar a pretensão indenizatória por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Telas sistêmicas produzidas unilateralmente, quando corroboradas por outros elementos de prova que com elas formam conjunto harmônico e coerente, integram validamente o acervo probatório, prestando-se à demonstração dos fatos alegados.

A contratação do serviço de cartão de crédito OUROCARD FÁCIL VISA restou comprovada pelo Termo de Adesão e Serviços (ID. 91400406), assinado eletronicamente pela apelante mediante digitação de senha em 07 de fevereiro de 2022, corroborado pela Declaração de Conhecimento Prévio do CET (ID. 91400407), pela Declaração de Propósitos e Natureza da Relação de Negócio (ID. 91400409) e por Declaração de Rendimentos firmada de próprio punho na mesma data (ID. 91400405), todos subscritos na agência 3463-0 — Porto Seco Pirajá, Salvador/BA.

A assinatura eletrônica é plenamente válida e eficaz nos termos da Lei nº 14.063/2020 e da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, não sendo exigível, para a comprovação do negócio jurídico, a assinatura de próprio punho ou a juntada de gravações telefônicas.

A própria apelante, em sede de réplica (ID. 91400414), confessou ter assinado o contrato de conta poupança na mesma data dos demais instrumentos, o que fragiliza a alegação de desconhecimento da contratação do cartão de crédito, firmado no mesmo ato. O Termo de Adesão ao Cartão de Crédito, ademais, contém declaração expressa da recorrente confirmando estar o cartão em seu poder e ter autorizado sua emissão.

Os extratos do cartão OUROCARD FÁCIL VISA (ID. 91400400) demonstram a realização de compras parceladas e o pagamento de diversas faturas, conduta incompatível com o perfil de um terceiro fraudador, conclusão reforçada pelo espelho de atendimentos (ID. 91400410), que registra questionamentos da própria apelante acerca de compras realizadas no cartão, pressupondo o reconhecimento de sua titularidade.

Comprovada a regularidade da contratação e a origem do débito, a negativação do nome da consumidora inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, afastando-se a pretensão indenizatória por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados em 2% nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: "
A assinatura eletrônica, quando acompanhada de outros elementos idôneos de identificação do contratante, é suficiente para comprovar a regularidade da contratação bancária. Comprovada a existência da relação jurídica e a origem do débito, a inscrição do nome do consumidor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais
."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 188, II; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11; Lei nº 14.063/2020; MP nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8010737-23.2024.8.05.0113, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 17/09/2025; TJ-BA, Apelação nº 8150066-66.2022.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 30/04/2025; TJ-BA, Apelação nº 8124405-51.2023.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, j. 31/05/2025; TJ-BA, Apelação nº 8091586-95.2022.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 28/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001947-64.2024.8.05.0076
, em que figuram como apelante CELIO PANDINI SANTANA e como apelada BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator